Tribunal: TJMT
Processo: 1017009-80.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017009-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELIPE DE JESUS DAMASIO - CPF: 025.627.681-16 (EMBARGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

Ocorrendo omissão quanto a restituição dos valores, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Daycoval S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1017009-80.2022.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante aponta a existência de obscuridade no v. acórdão no que tange à restituição de valores pelo qual foi determinado,
razão pela qual, os embargos devem ser acolhidos, tão somente para sanar o vício apontado.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 170095165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. O embargante alega ocorrência de obscuridade porque, tendo em vista que embora tenha reconhecido a necessidade de condenação à restituição de valores, o acórdão concluiu pelo não provimento do recurso.

Para que não paire dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. É
de bom alvitre destacar que o apelado, em momento algum, alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão do cartão de crédito consignado”,
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante a nomenclatura “
saque
” (id. 160243157).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Deste modo, andou bem a d. magistrada ao consignar:

“Imperioso salientar que, de toda a documentação encartada, em especial das faturas coligidas pelo Réu com a contestação, não há demonstração, em nenhum dos meses do delongado período de vigência contratual, de utilização do cartão para compras na praça, sendo inequívoco se tratar de ônus de incumbência da Instituição Financeira, ante a fixação da inversão do ônus da prova na decisão Id. 84705138, sobre a qual não houve recurso.

Ou seja, não foi provado que o Autor utilizou o cartão de crédito em seu fim precípuo, demonstrando que este não tinha conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito.

Isso porque, diante de o lançamento, mês a mês, apenas da fatura mínima do cartão de crédito e a consequente incidência, mês a mês, dos juros de cartão de crédito ao saldo devedor do cartão de crédito, torna a dívida impagável.

Destaco ser consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria Instituição Financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a Instituição Financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo.

De conseguinte há nítida caracterização de se tratar de contratação dúbia, confusa e mal elaborada e, agindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência.

(...)

Quanto ao valor transacionado, na petição inicial o Autor assume o recebimento de empréstimo no valor de R$ 1.647,00, oriundo de um saque via TED.

Quanto ao período em comento, conforme assentamentos do Banco Central do Brasil, verifico que:

-
no mês 02/2015 foi efetuada transferência no valor de R$ 1.647,00 (conforme comprovante TED Id. 86652045) e neste período a taxa média de mercado praticada nas operações de crédito pessoal para trabalhadores do setor público era de 1,86% ao mês.

Quanto ao período em comento, conforme assentamentos do Banco Central do Brasil compete à aplicação dos juros remuneratórios à média de mercado para a operação compatível com a modalidade empréstimo consignado ou, quando inferior, a taxa pugnada na inicial, que neste caso foi de 1,71%, levando-se em conta a data da operação, considerando o prazo de 48 meses
.”
(id. 160243175 – negritei e grifei).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de 1,86% ao mês.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4ª Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.”

(id. 166760166 - negritei e grifei)

Nesse passo, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, contudo, na forma simples e não em dobro, ante a ausência de comprovada má-fé. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar ao analisar situação semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA mantida -

RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
.”
(RAC n. 1004836-58.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - grifei e negritei)

Assim sendo, deve ser sanado o vício verificado, para o fim de constar que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão, fazendo constar que a restituição do valor pago em excesso ocorra na forma simples e consequentemente dou parcial provimento ao recurso de apelação.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023